Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. INVIABILIDADE DE CONVOCAÇÃO SEM A EXISTÊNCIA DOS RESPECTIVOS CARGOS CRIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação de conhecimento proposta contra COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODAHB, tendo por objeto a nomeação da autora para o cargo de Analista de Assistência Social, atinente ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoa da CODAHB, cujo pedido foi julgado improcedente. A parte autora interpôs recurso inominado ao qual foi negado provimento.

2. Inconformada, apresentou os presentes embargos de declaração. Em seu recurso, a embargante arguiu que o acórdão foi omisso porque não enfrentou a aplicação do RE 837/3111/PI, julgado pelo STF, ao caso concreto, tampouco enfrentou a aplicação da súmula n.15 do STF. Ao final, requereu a concessão de efeitos infringentes aos embargos para julgar procedente os pedidos iniciais.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pela embargante. Em que pese, a parte autora ter sido aprovada dentro do número de vagas do concurso, a validade dele ainda não expirou, de forma que a competência para nomeá-la dentro do prazo é da Administração conforme critérios de oportunidade e conveniência e não do Poder Judiciário.

5. Como constou do acórdão : “(...) 6. Registre-se, ainda, que no item 17.2 do Edital já mencionado, as contratações dos candidatos aprovados dentro do número referente às vagas efetivas, previstas neste Edital, ocorrerão durante o período de validade do concurso público, de acordo com subitem 19.3. (grifos nossos). Portanto, como o prazo continua vigente, não há ilegalidade na falta de convocação. 7. Nesse sentido, por força da crise pandêmica mundial do Covid/19, o Distrito Federal suspendeu o prazo de validade de todos os concursos para contratação de servidores e a formação de cadastro de reserva que, no caso dos autos, se deu por intermédio da Resolução no 04, de 07 de janeiro de 2021 até o dia 31 de dezembro de 2021. Inexistindo a demonstração de prejuízo a parte autora, ela deverá aguardar o momento de sua convocação, amparada pela Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal”.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Ademais, o juiz não precisa enfrentar todas as teses das partes, salvo aquela que puder infirmar a conclusão do julgado, o que não ocorre no caso concreto.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.